Tribunal: TJDFT
Processo: 0710204-82.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a restituir à autora o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais). Alega perda do objeto em razão de resolução administrativa e inexistência de ato ilícito praticado pelo banco.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49875209). Preparo regular (ID 49875210 a ID 49875212). Contrarrazões apresentadas (ID 49875217).
3. Nas contrarrazões, a recorrida suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e requer o não conhecimento do recurso.
4. No caso, o recorrente afirma que as dívidas em nome da recorrida decorreram da utilização de conta bancária aberta em seu nome e que a instituição financeira promoveu o encerramento da conta, baixa de todos os débitos e das restrições. Defende a inexistência de indenização por dano moral e combate a declaração de inexigibilidade do débito. Todavia, a sentença trata do “golpe da falsa central”, no qual a consumidora, acreditando estar falando com preposto do banco, segue as orientações do fraudador e acaba permitindo que ocorra a fraude, com transferência indevida de valores. Logo, não há abertura de conta, débitos para serem baixados e muito menos restrições nos órgãos de inadimplentes. Aliás, sequer há declaração de inexigibilidade de débito ou condenação em dano moral a serem combatidos.
5. Da análise da peça recursal, resta evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, eis que as razões do apelo são dissociadas dos fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual a preliminar arguida em contrarrazões deve ser acolhida para não conhecer o recurso interposto
6. Recurso NÃO CONHECIDO. Preliminar acolhida. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.